Tribunal: TJDFT
Processo: 0719650-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. MANIFESTAÇÃO TÉCNICA DA CONTADORIA JUDICIAL. EQUÍVOCOS VERIFICADOS. REMESSA PARA NOVOS CÁLCULOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. SÚMULA No 14 DO STJ. VALOR DA CAUSA. DEFIDAMENTO CORRIGIDO.

1. Tendo em vista ainda haver inconsistências nos cálculos existentes nos autos, entendo que a r. decisão merece reforma, de forma que os autos sejam remetidos novamente à Contadoria deste Eg. Tribunal, para que seja definido o valor ainda devido ao exequente/agravado, nos termos da r. sentença com as devidas majorações dos honorários advocatícios sucumbenciais determinados nos em sede de apelação e recurso especial.

2. Em relação à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, em que pese os argumentos da parte executada/agravante de que tais verbas devem observar o valor da causa não atualizado, segundo disposto no julgado do Colendo STJ em sede de Recurso Especial, tais alegações não merecem prosperar, tendo em vista que, para o cálculo do montante a ser pago a título de honorários advocatícios de sucumbência, fixados com base no valor da causa, deve haver a atualização da referida verba sucumbencial desde a data do ajuizamento da ação, sem necessidade de menção expressa acerca da atualização. 2.1. Nesse sentido, o enunciado da Súmula no 14 do STJ dispõe que “arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.”

3. Não há que se falar em indicação equivocada da base de cálculo dos supramencionados honorários, vez que, conforme depreende-se da resposta do executado/agravado à impugnação apresentada pela ora recorrente nos autos de origem, o recorrido retificou o valor atribuído a causa, e indicou o mesmo parâmetro pugnado pela própria parte agravante.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.